Tribunal: TJSP
Processo: 1003127-16.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Locação de imóvel público – Pretensão de aplicação de direito de preferência previsto na Lei do Inquilinato – Sentença de improcedência – Recurso pelo autor – Desprovimento de rigor.
Impossibilidade de aplicação da Lei no 8.245/91 – Indisponibilidade do patrimônio público – Inaplicabilidade do direito de preferência a contrato

Ementa:

Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo – Locação de imóvel público – Pretensão de aplicação de direito de preferência previsto na Lei do Inquilinato – Sentença de improcedência – Recurso pelo autor – Desprovimento de rigor.
Impossibilidade de aplicação da Lei no 8.245/91 – Indisponibilidade do patrimônio público – Inaplicabilidade do direito de preferência a contrato administrativo – Inteligência do artigo 37, XXI da CF – Mera detenção incapaz de gerar o direito pretendido – Matéria sujeita ao poder discricionário da Administração no atendimento do interesse público que deve ser preponderante – Precedentes da Corte e do C. STJ.
Ônus de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Sentença mantida - Apelação desprovida.